Tribunal: TJPA
Processo: 0017761-53.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017761-53.2014.8.14.0401

APELANTE: DIEGO CARLOS PANTOJA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS II, V, E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂMIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Diego Carlos Pantoja Martins, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Edrísia Karina Carneiro Santos (Num. 8822247 - Pág. 1 a Num. 8822249 - Pág. 2).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 8822253 - Pág. 1 a Num. 8822254 - Pág. 3):

1 - Que haja o Conhecimento e Provimento do Recurso de Apelação, para que haja a total Reforma da r. sentença condenatória, sendo imprescindível a imposição de ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DIEGO CARLOS PANTOJA MARTINS, nos termos do artigo 386, incisos II, V, e VII, do Código de Processo Penal;

2- Pugna a defesa do ora Requerente Diego Carlos Pantoja Martins, que seja reconhecido e aplicado em seu favor, o Acordo de Não Persecução Penal, com arrimo no artigo 28-A, do diploma processual penal;

3- Em caso de eventual manutenção do decreto condenatório, em desfavor do apelante, Requer, que seja a Pena Base Fixada no Mínimo Leal;

4- Requer o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva, em relação ao crime de lesão corporal, considerando que ultrapassou o prazo de 04 anos, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença penal condenatória, conforme consta dos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso v, e artigo 110, §1° do diploma penal brasileiro, devendo assim ser declarado a extinção de punibilidade, em relação ao ora apelante;

5- Requer, pela substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do diploma penal brasileiro, no caso em comento, por ter tido sentença penal condenatória, com pena menor de 04 anos.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 8822257 - Pág. 1 a Num. 8822261 - Pág. 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo (Num. 9459615 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de junho de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS II, V, E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12901485 - Pág. 2 a 3):

Da Materialidade.

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fl. 04, registrado no dia do fato, bem como pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal, de fl. 41 do IPL, que inclusive descreve as lesões sofridas pela Ofendida, seguido do Laudo de Exame de Complementar de fl. 88 do IPL.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime, pois que os procedimentos técnicos a comprovam.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o Tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime, qual seja, a deformidade permanente.

Da Autoria.

Quanto à autoria, os elementos probatórios colhidos durante a instrução do feito não deixam dúvidas de que a prática do Tipo Penal do Artigo 129, §2°, inciso IV, do Código Penal deve ser imputada ao denunciado DIEGO CARLOS PANTOJA MARTINS.

A prova testemunhal é farta e robusta, e se extrai do depoimento das testemunhas colhidos em sede judicial.

A Testemunha João Chucre dos Santos, declarou que estava presente no momento do fato. Lembra que a síndica do condomínio onde mora decidiu queimar algumas folhas que estavam secas, tendo por esta razão, acumulado uma grande quantidade de fumaça na residência do denunciado. Que o denunciado acompanhado de outro indivíduo foi em direção à rua do condomínio bastante alterado e quebrou um muro do local com um martelo. Relata que em razão do ocorrido, chamou a síndica do condomínio para resolver a situação, havendo uma discussão entre ela e o acusado, momento em que este deferiu um golpe de faca na vítima.

A Testemunha Jamilson Kenithi Lima Metomi relatou que era recorrente queimada que gerava queimadas e estava levando a insatisfação de vários condôminos. Informa que viu o momento em que o acusado quebrando o muro do condomínio com o martelo. Que viu o ferimento na vítima, mas não sabe relatar os acontecimentos por terem ocorridos de forma muito rápida.

O acusado DIEGO CARLOS PANTOJA MARTINS, em seu Interrogatório Judicial, confessou a prática do crime, no entanto, declara ter agido em legítima defesa, pois as pessoas que estavam com a ofendida estavam partindo em sua direção para lhe agredir.

Do contexto probatório acostado aos autos tem-se que o acusado foi o autor da agressão sofrida pela vítima e que lhe causou deformidade permanente. As testemunhas inquiridas na fase judicial, apontam o acusado como sendo a pessoa que agrediu com faca a vítima durante uma discussão, provocando-lhe a lesão corporal grave, atestadas pelo laudo juntado ao feito, não dando conta que o denunciado agiu em legítima defesa.

Portanto, há provas satisfatórias de que o denunciado DIEGO CARLOS PANTOJA MARTINS agrediu com arma branca, tipo faca, a vítima Edrisia Karina Carneiro Santos, provocando lesão permanente em seu rosto, caracterizando a figura típica constante do artigo 129, §2º, inciso IV, do CPB, sendo que as justificativas do réu não encontram guarida no conjunto probatório constante dos autos, quando este sustenta que o delito ocorreu em legítima defesa, eis que estava sendo agredido por pessoas que estavam com a vítima, sendo que os autos demonstram que seria o réu que estava acompanhado de outras pessoas.

Como se vê, as declarações prestadas pelas testemunhas e pelo próprio réu são harmoniosas e absolutamente coerentes quanto à autoria e materialidade do delito, até mesmo porque é inquestionável a intenção do agente em lesionar a vítima, na calorosa discussão ocorrida.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Lesão Corporal Grave, pelo acusado DIEGO CARLOS PANTOJA MARTINS, tudo mediante as provas dos autos.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e de depoimentos prestados judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito descrito no artigo 129, §2º, inciso IV, do Código Penal, contra a vítima Edrísia Karina Carneiro Santos, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

Dos laudos periciais, destaco (Num. 8822155 - Pág. 2 e Num. 8822163 - Pág. 1):

HISTÓRICO: Pericianda vítima de agressão física através de arma branca no dia 16/08/2014 sendo atendida e sendo submetida a tratamento cirúrgico no Hospital Porto Dias com " ferimento extenso em hemiface esquerda envolvendo lábio inferior, região geniana e região pré-auricular esquerda, em seus planos profundos, incluindo glândula parótida esquerda. Foi submetida a tratamento cirúrgico evoluindo satisfatoriamente recebendo alta melhorada com orientação para acompanhamento ambulatorial especializado.. DESCRIÇÃO: Paciente apresenta ferida incisa extensa em hemiface esquerda sob curativo olclusivo. Estado geral regular.. RESPOSTAS AOS QUESITOS DE LEI: ao primeiro, sim; ao segundo, ação cortante; ao terceiro, não; ao quarto, não; ao quinto, dependendo de exame complementar, ao sexto, dependendo de exame complementar, ao sétimo, dependendo de exame complementar, ao oitavo, não; ao nono, não; ao décimo, não.

2-HISTÓRICO:

pericianda vítima de agressão física em 16/08/2014. exame de lesão corporal registrado sob n53797/2014.

3-DESCRIÇÃO:

cicatriz em hemiface esqueda de lobo da orelha até labio inferios de 15 cm de tamanho, em sinais de infecção, sem bridas, sem aderencias, sem sinais em mucosa interna.

-QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Da ofensa à integridade corporal ou à saúde, resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias?

Resposta: não.

SEGUNDO: Resultou perigo de vida? Resposta: não.

TERCEIRO: Resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?(resposta especificada).

Resposta: não.

QUARTO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente? (resposta especificada).

Resposta: sim, deformidade permanente.

Não obstante não tenha a vítima sido ouvida, em juízo, os testemunhos reportam-se a essa lesão, à presença do apelante no local da discussão por ela culminada, assim como este mesmo assumiu tê-la causado, ainda que sob a infrutífera alegação de legítima defesa.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher as teses pertinentes à absolvição do apelante.

03 – DA APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Versa o artigo 28-A,
caput
, do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (...)

In caso
, não há que se falar em acordo de não persecução
penal ante a violência do delito em questão, não subsistindo, pois, a arguição correlata.

04 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. DECISÃO MANTNum.A. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVNum.O.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida" (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.) (...) (AgRg no AREsp n. 2.483.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Pois bem.

Na primeira fase da dosimetria, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente: a culpabilidade do agente, os motivos e as consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é elevada, haja vista ter atingido o apelante o rosto da vítima, local de maior exposição da pessoa, que afeta e muito a autoestima.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa já que tudo se deu pela falta de diálogo ou mesmo de se recorrer às vias legais na solução de queima de lixo na vizinhança.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 08 anos de reclusão), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausente agravante, mas presente a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, fixo a pena intermediária em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão (AgRg no HC n. 824.963/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.).

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que passo para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a

valoração das circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, em razão da violência do delito e da pena imposta ao apelante

05 – DA PRESCRIÇÃO

O direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 08 (oito) anos (artigo 109, inciso IV c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 09/07/2024